Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-52.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005055-52.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA.

SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º 15/85. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a apelante não postulou sua aposentadoria administrativamente.

2. Ocorre que, no julgamento do Tema 350, restou definido que a necessidade de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do beneficiário, como no caso dos autos.

3. No caso, verifica-se que a apelante postula a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, na última classe por ela ocupada, percebendo o mesmo padrão remuneratório enquanto em atividade funcional.

4. Acerca do tema, destaca-se que a Lei Complementar n.º 51/85, recepcionada pela CF/88, estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria do servidor policial.

5. Com efeito, dos
documentos colacionados aos autos,
a apelante, I
nvestigador
a
da Polícia Civil do Estado da Bahia, demonstr
ou
que foram atendidos os requisitos previstos na Lei Complementar n.º 51/85, tendo
ingressado no serviço público em 1998
(anterior a EC n.º 40 de 2003)
,
apresenta quase 27 (vinte e sete) anos
de serviço efetivo
no cargo
de natureza estritamente policial, conforme
h
istórico
f
uncional
de
ID 74241364, fazendo jus
portanto
à integralidade e paridade, na forma prevista na Lei Complementar invocada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 800
5055
-
52
.2021.8.05.0199, em que figura como apelante,

MARIA DAS GRA
Ç
AS SANTOS

e apelad
o
,
o
Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça